Tribunal: TJSP
Processo: 1010147-58.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão de que seja reconhecido o pagamento das mensalidades - Descabimento - Hipótese em que, a despeito do alegado pelo réu, os documentos apresentados não demonstram o efetivo pagamento das mensalidades, nos termos do contrato que é objeto do processo – Datas e valores que não são condizentes com o adimplemento das

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensão de que seja reconhecido o pagamento das mensalidades - Descabimento - Hipótese em que, a despeito do alegado pelo réu, os documentos apresentados não demonstram o efetivo pagamento das mensalidades, nos termos do contrato que é objeto do processo – Datas e valores que não são condizentes com o adimplemento das obrigações contratadas – Réu que não apresentou prova acerca do alegado trancamento ou desistência do curso, de modo a afastar a exigibilidade das mensalidades cobradas - Ônus da prova, relativo a fato extintivo do direito da autora, que cabe ao réu – RECURSO DESPROVIDO.